Tribunal: TJES
Processo: 5000009-77.2022.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000009-77.2022.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO MARIN MENEGARDO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000009-77.2022.8.08.0042
ORIGEM:
Juízo de Rio Novo do Sul - Vara Única
RECORRENTE:
JOAO MARIN MENEGARDO
RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA UNA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) que constatou suposta irregularidade no medidor da ré. O autor informa que, em virtude de sua inspeção, recebeu uma cobrança no valor de R$ 3.753,02 (três mil, setecentos e cinquenta e três reais e dois centavos), além de ter seu serviço de fornecimento de energia suspenso em razão da dívida. Aduz ainda que a inspeção fora realizada sem a presença de qualquer um dos responsáveis, agindo a concessionária de forma unilateral. Pugna, nestes termos, seja declarado nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

(2).
A sentença guerreada extinguiu o feito sem a resolução do mérito, em razão do não comparecimento da parte autora em audiência.

(3).
No intuito de desafiar o ato sentencial, a parte autora interpôs recurso inominado, enquanto a parte ré apresentou contrarrazões pela manutenção do ato.

(4)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/19.

(5).

Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo da origem. A respeito da controvérsia dos autos, o sistema dos juizados especiais, em prestígio aos seus vetores, mormente a oralidade e busca constante pela conciliação ou transação (Lei nº 9.099/95, art. 2º), exige a presença da própria parte em audiência, tanto que impõe a extinção do processo em caso de não comparecimento do autor (art. 51, inciso I) e a pena de revelia no caso de ausência do réu (art. 20). Vale destacar, aliás, que o não comparecimento da parte autora em qualquer das audiências dos juizados especiais, de acordo com a regra descrita no mencionado inciso I do art. 51 da Lei nº 9.099/95, acarreta, de modo automático, a extinção do processo, porquanto se tem verdadeira sanção pela referida falta, até porque a parte poderia comunicá-la previamente, postulando, se fosse o caso, a redesignação do ato. E mais, há ainda a consequência da condenação da parte autora ausente no pagamento das custas processuais, o que demonstra a intenção punitiva da lei, na medida em que, por opção do legislador, não há cobrança daquelas taxas para se facilitar o acesso ao sistema dos juizados especiais no âmbito do 1º grau. Se o motivo pela ausência se deu por circunstância imprevisível ou de força maior, esta por si não é capaz de ensejar a extinção do processo, pois, como asseverado, o procedimento dos juizados especiais prestigia a presença da parte em audiência, pouco importando a apresentação de eventuais justificativas para tal fim, as quais somente se prestarão para isenção do pagamento de custas (Lei nº 9.099/95, art. 51, § 2º).

(6).
No caso dos autos, consoante destacado, a sentença guerreada merece ser mantida. Apesar de devidamente intimados, a parte autora e seu patrono não compareceram à audiência designada, sendo aplicado o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95, que determina a extinção do processo sem a resolução de mérito. Apesar de conferida a tolerância de praxe, não houve a indispensável apresentação pessoal, tampouco foi erigida justificativa legítima para a ausência. Posteriormente, a parte autora justifica a ausência em decorrência de uma série de eventos imprevisíveis, mas
não os comprova, de modo que merece ser mantida a extinção anômala, assim como a condenação em custas ali estampada.
Por fim, vale destacar que tal sentença dispensa a necessidade de intimação, nos termos do Enunciado nº 21 da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Estado do Espírito Santo [
Independentemente do tipo e formato de realização de qualquer das audiências dos juizados especiais (una, conciliação, instrução, presencial, telepresencial, por videoconferência etc.), o não comparecimento do autor acarretará a extinção do processo sem apreciação do mérito (Lei 9.099/95, art. 51, inciso I), tornando-se desnecessária a intimação do ausente sobre o teor do ato extintivo, mesmo que implique na condenação do pagamento de custas, de maneira que o prazo recursal correrá a partir da data da publicação da sentença
].

(7).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo [
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
].

(8).
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente (
autor/recorrente).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.